Tribunal: STF
Processo: HC 193691
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PECULIARIDADES A EVIDENCIAR A NECESSIDADE DE ADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO TANTO PARA A ANÁLISE MAIS APROFUNDADA DAS RAZÕES RECURSAIS EM SEGUNDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUANTO PARA EXAME DA ADEQUAÇÃO OU NÃO DO CASO À DECISÃO EM REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 603.616. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Frederico Thadeu de Torres Ferreira Peixoto, advogado, em benefício de Paulo César Ramos, contra decisão da Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Desembargadora Mariangela Meyer Pires Faleiro, pela qual, em 13.2.2019, negado seguimento ao agravo interno da defesa interposto contra decisão da Terceira Vice-Presidência de 20.9.2018, que, “em cumprimento ao que se dispõe no inciso I dos artigos 1.030 e 1.040 do Código de Processo Civil (anterior inciso I do § 7º do artigo 543-C do CPC/73), negou seguimento a recurso extraordinário por conformar-se o acórdão recorrido com a orientação do Supremo Tribunal Federal no RE 603616, em sede de repercussão geral”.
O caso
    2. O paciente foi “condenado como incurso nas sanções do artigo 12 da Lei 10.826/03, às penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, e mais ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos (fls. 109-112).
    Em segunda instância, o eg. Tribunal a quo, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da Defesa, para decotar a circunstância judicial referente aos antecedentes, fixando a pena do agravante em 1 (um) ano de detenção, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e, ainda, reduziu a substituição da pena privativa de liberdade para 1 (uma) pena restritiva de direitos”.
    A defesa interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 20.9.2018:
    “Cuida-se de recurso extraordinário interposto por Paulo César Ramos contra acórdão deste Tribunal, versando sobre provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão.
    O Supremo Tribunal Federal definiu a questão legal sub examine, ao julgar o RE 603.616, Tema n° 280, Relator Ministro GILMAR MENDES, publicado em 10/05/2016, recurso no qual foi reconhecida a repercussão geral da matéria (…).
    Na hipótese dos autos, constato que o acórdão recorrido coincide com a orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, devendo, portanto, ser negado seguimento ao recurso extraordinário, a teor do que dispõe o inciso I dos artigos 1.030 e 1.040 do Código de Processo Civil”.
    Contra essa decisão a defesa interpôs agravo interno, ao qual a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Desembargadora Mariangela Meyer Pires Faleiro, em 13.2.2019, negou seguimento.
    A condenação imposta transitou em julgado. O juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de São João Del Rei/MG, em 14.10.2020, designou para 5.11.2020 audiência admonitória para o início do cumprimento da pena restritiva de direitos imposta em substituição à pena de um ano de detenção a que foi condenado o paciente.
    3. Neste habeas corpus, de 30.10.2020, o impetrante alega “flagrante equívoco” na inadmissão do recurso extraordinário da defesa no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pois o acórdão recorrido, proferido no julgamento do recurso de apelação da defesa, contraria decisão com repercussão geral deste Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes.
    Argumenta que policiais, “pautados em suposta denúncia anônima, promovem invasão de uma casa em obras e constatam duas espingardas antigas, atrás de um sofá, dependuradas na parede da sala de estar e duas vetustas garruchas, em cima da mesa de centro – ingresso ocorrido em plena luz do dia, sem qualquer tentativa prévia de averiguar se a suposta denúncia anônima tinha consistência – barulhos que eram decorrentes de obras que vinham sendo realizadas pelos funcionários do dono da casa, senhor de quase 65 anos, sem qualquer antecedente criminal ou mesmo registro criminal – armas antigas e meramente decorativas encontradas sem qualquer munição, sendo duas delas inoperantes, conforme constatado em laudo pericial – residência de suposta vítima, que, em segundos, passa a ser tratada como criminoso, tendo sido, inclusive, preso em flagrante – circunstâncias que não justificam o menoscabo da garantia da inviolabilidade do domicílio, sob pena de esvaziamento da norma fundamental”.
    Assinala ter havido “tolhimento completo da possibilidade de o recorrente submeter sua tese para apreciação por es[t]a colenda Corte Suprema, haja vista não ser cabível a reclamação, contra decisão que julga prejudicado o recurso extraordinário, com base na repercussão geral, sem que tenha sido, previamente, exaurida a instância ordinária, com o manejo e julgamento do agravo interno – parte que fez o uso do recurso processualmente previsto (o agravo interno), mas que não teve o seu processamento, em conformidade com os ditames processuais – decisão monocrática que não conheceu do agravo interno que não comporta recurso – teratologia evidente – questões apresentadas perante o e. STJ, que manteve intacta a ilegalidade aqui relatada – necessidade de conhecimento do presente writ e concessão da ordem, para que o devido processual seja recolocado em seus prumos”.
    Afirma que, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 603.616, este Supremo Tribunal, “com a nítida preocupação de proteger o núcleo da garantia da inviolabilidade do domicílio, com acerto, pondera que não é a simples constatação de flagrância que justifica o ingresso na casa, sem a devida autorização judicial”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “a) LIMINARMENTE, seja expedido ofício para o Juízo da Vara de Execução Criminal da Comarca de São João del-Rei/MG, nos autos do processo nº 4400174-06.2020.8.13.0625, a fim de que suspenda a audiência designada para o dia 05/11/2020, sendo dispensado o paciente, por conseguinte, de comparecer no ato, até que seja resolvido o mérito do presente habeas corpus. Caso a pena já tenha se iniciado, quando da decisão liminar, pede-se seja expedido ofício ao Juízo da Comarca, para que seja suspenso o cumprimento da reprimenda, até o julgamento do writ;
    b) Após colhidas informações e o parecer do Órgão Ministerial oficiante perante esta Corte Suprema, requer seja promovida a prévia intimação do impetrante (pelo e-mail: frederico@advogadosgalvao.com.br) para que possa sustentar as razões da presente ordem que, ao final, espera seja concedida com a ratificação da liminar e provimento em definitivo do writ, a fim de que seja reconhecida a nulidade da condenação proferida nos autos do processo 0107427-65.2015.8.13.0625”.
    4. Em 4.11.2020, sem prejuízo da análise mais detida no julgamento de mérito da presente impetração, deferi a medida liminar requerida apenas para suspender a audiência admonitória de 5.11.2020, às 13h45, designada para o início do cumprimento da pena restritiva de direito imposta ao paciente em substituição à pena privativa de liberdade, até o julgamento definitivo do presente habeas corpus.
    Anotei ser a decisão precária, como próprio de cautelar, apenas para impedir o início da execução da pena sem decisão definitiva. Anotei, então, que a liminar não constitui direitos nem consolida situações ainda pendentes de julgamento definitivo. 
    Determinei fosse oficiado ao juízo da Segunda Vara Criminal e de Execução Penal da Comarca de São João Del Rei/MG, na qual tramitou a ação penal ajuizada contra o paciente, e ao juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de São João Del Rei/MG, para prestarem informações sobre o alegado na presente impetração, esclarecendo, especialmente: a) quais as circunstâncias da diligência de ingresso no imóvel do paciente, onde foram encontradas as armas apreendidas e b) se a situação de flagrante apontada dizia respeito ao delito imputado ao paciente e estaria baseada apenas em denúncia anônima. 
    Prestadas as informações, determinei vista à Procuradoria-Geral da República.
    As informações requisitadas foram prestadas, a Procuradoria-Geral da República opinou “pela denegação da ordem, cassando-se a liminar anteriormente deferida”, e os autos vieram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Extrai-se dos documentos constantes destes autos que se pretende neste habeas corpus rever condenação imposta ao paciente e transitada em julgado.
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    6. Os dados constantes dos autos demonstram ser caso de concessão da ordem de ofício.
    Em 13.2.2019, ao negar seguimento ao agravo interno da defesa e manter a decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Desembargadora Mariangela Meyer Pires Faleiro, assentou:
    “Trata-se de agravo interno interposto por Paulo Cesar Ramos contra decisão que, em cumprimento ao que dispõe o inciso I dos artigos 1.030 e 1.040 do Código de Processo Civil (anterior inciso I do § 7° do artigo 543-C do CPC/73), negou seguimento a recurso extraordinário por conformar-se o acórdão recorrido com a orientação do Supremo Tribunal Federal no RE 603616, em sede de repercussão geral.
    Sustenta o agravante que a inadmissão à subida do apelo constitucional está em dissonância com o conteúdo decisório do RE 603616/RO, não tendo a decisão agravada apresentado fundamentos para apontar a consonância entre o acórdão impugnado e a orientação da excelsa corte.
    Afirma que, conforme se percebe da leitura do enunciado da tese firmada em repercussão geral, ‘somente em casos excepcionais o policial poderá ingressar na residência sem autorização judicial. Para tanto, devem estar presentes fundadas razões, justificadas a posteriori e que indiquem a ocorrência de flagrante delito dentro da casa’.
    Acrescenta que, in casu, o que realmente justificou a invasão de domicílio foi a situação de flagrante constatada posteriormente, mas essa não seria a ratio decidendi do RE 603616/RO, devendo a diligência ser avaliada com base no que se sabia antes, e não depois de sua realização.
    E conclui que, ‘com todas as vênias devidas ao culto Desembargador, relator do v. acórdão recorrido, o caso em análise, ao contrário do decidido, está compreendido dentro das hipóteses em que não está justificado o ingresso de força policial no domicilio sem o imprescindível aval do Judiciário’.
    É o relatório. Decido.
    A insurgência está a exigir pronto indeferimento.
    As razões declinadas no presente agravo interno estão limitadas a repisar argumentos já apresentados quando da interposição do recurso extraordinário, não logrando a parte agravante demonstrar suposto equívoco no enquadramento do apelo excepcional à controvérsia uniformizada pelo Tribunal de destino sob o rito dos recursos submetidos à repercussão geral.
    Com efeito, em nenhuma passagem do arrazoado restou infirmado o juízo de conformidade efetivado na decisão agravada, que, com fundamento na orientação estabelecida no precedente afetado -RE 603616-, negou seguimento ao recurso constitucional apresentado nos autos.
    Em verdade, o juízo de conformidade foi estabelecido a partir da conclusão fático-probatória adotada pela Turma Julgadora, com base na análise dos elementos informativos do feito, assim estampada:
    ‘Ora, no caso em tela, restou comprovado nos autos que na data dos fatos a polícia militar recebeu uma denúncia anônima noticiando que ‘havia indivíduos, em um Fiat Uno vermelho’ invadindo a residência Paulo César Ramos, razão pela qual se deslocaram para o referido endereço, e, lá chegando, se depararam com ‘o referido veículo parado defronte a casa’, razão pela qual ‘se posicionaram de forma estratégica’, momento em que ‘todos os militares puderam ouvir o barulho que vinha do interior’ da residência, motivando, assim, a invasão do imóvel. Não há duvidas, portanto, de que havia fundadas razões devidamente justificadas (previamente, aliás) para que a Polícia Militar entrasse, mesmo desprovida de um mandado de busca e apreensão, na residência do ora apelante, uma vez que havia fortes indícios de que naquele momento estaria ocorrendo um crime dentro do imóvel, possivelmente um delito patrimonial’.
    Considerada tal conclusão, de que ‘não há duvidas, portanto, de que havia fundadas razões devidamente justificadas (previamente, aliás) para que a Polícia Militar entrasse’, é inegável que, in casu, o sucesso da pretensão recursal, fundada na alegação de ausência de fundadas razões para a invasão de domicílio, demandaria a alteração do acórdão em suas conclusões fático-probatórias, tarefa obstada nesta seara pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’).
    Logo, a partir do substrato fático-probatório fixado pelo acórdão, ao qual se vincula inarredavelmente o juízo de admissibilidade, constato que a decisão agravada não merece qualquer reparo, não tendo, repito, logrado a parte demonstrar equívoco no enquadramento do apelo excepcional à controvérsia uniformizada pelo Tribunal de destino, não sendo hipótese, portanto, de qualquer alteração no conteúdo jurídico da decisão agravada.
    Em face do exposto, nos termos do § 10 do artigo 517 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o agravo deve ser indeferido liminarmente”.
    Ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Segunda Vara Criminal e de Execução Penal da Comarca de São João Del Rei/MG assentou:
    “(...) Conforme consta no depoimento do Policial Militar condutor (fls.2):
    QUE nesta data, por volta das 10:20h, empenhados pelo COPOM, o depoente e guarnição PM se deslocaram a Rua Ana de Oliveira da Silva, 95, Residencial São Caetano, nesta, que segundo denuncia anônima, havia indivíduos, em um Fiat Uno vermelho, invadindo a referida residência; QUE as guarnições deslocaram para o local, sendo observado o referido veiculo parado defronte a casa; QUE, ato contínuo, os policiais se posicionaram de forma estratégica, e todos Militares puderam ouvir o barulho que vinha no interior da casa, momento que os militares pularam o muro e realizaram adentramento tático; QUE encontraram na parte dos fundos da casa, próxima a uma da piscina, dois indivíduos no sótão da casa; QUE foram abordados e sendo questionados sobre os fatos relataram que são funcionários da empresa ‘EA Construtora’ e que estavam ali para reparos na residência que é de propriedade do dono da referida empresa; QUE os dois indivíduos foram identificados como RENATO DE OLIVEIRA PENA e ADMILSON; QUE no local conseguiram contato com os donos da residência, PAULO CÉSAR RAMOS e sua esposa MÍRIAM LUISA RODRIGUES, que confirmaram a versão dos abordados; QUE ressalta que durante o deslocamento no interior do imóvel foi observado que na mesa de centro na sala, tinha 02 garruchas, e atrás ao sofá, 02 espingardas; QUE indagado o senhor PAULO CÉSAR relatou que ganhou essas armas de fogo de uma antiga cliente, mas não sabe precisar o nome dela e que são usadas como peças de decoração; QUE diante dos fatos foi recolhido todo o material e dado voz de prisão ao senhor PAULO, conduzido e entregue a esta delegacia para demais providencias; QUE saliente que a testemunha RENATO, funcionário de PAULO não compareceu nesta delegacia pois foi para uma outra obra; QUE a esposa de PAULO, MIRIAN não presenciou a localização das armas e não tinha informações sobre a origem das mesmas. (…)
    A conclusão é que receberam um denúncia anônima, fundada, dizendo que casa de PAULO CÉSAR estaria sendo alvo de meliantes. Os Policiais Militares ciosos de sua responsabilidade e de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio (Art. 144, V, da CF) foram até o locai e após concluir que poderia estar ocorrendo um ilícito adentrou no imóvel usando as técnicas policiais.
    Felizmente para PAULO CÉSAR não havia o ilícito objeto da denuncia anônima. (…)
    Diz o Art. 301 do Código de Processo Penal:
    Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.
    Mesmo não havendo o ilícito apontado na denúncia, os Policiais Militares, com base no Art. 301 do Código de Processo Penal, tendo encontrado armas de fogo sem registro tipificando o Art. 12 da Lei 10.826/03.
    Os tribunais e a doutrina tem tratado questões semelhantes como ‘encontro fortuito de provas’. (…)
    Modestamente ouso discordar: não é fechando os olhos para a realidade que iremos fazer justiça. Se os agentes de segurança pública, diante de uma situação flagrancial não agirem de ofício estarão prevaricando e praticando um desserviço para a população.
    Imagine-se que a Polícia, cumprindo um mandado de busca e apreensão de crimes contra a fauna, ao adentrar na casa, alvo da operação, se deparasse com o marido que acabou de matar sua mulher. Será que seria correto os policias fecharem os olhos e, encontrando ou não, crimes contra a fauna simplesmente dizerem: eu vim aqui por causa de uma mandado de busca e apreensão de objetos de crime contra fauna e, em seguida, ignorando o crime de feminicídio SIMPLESMENTE deixarem de prender o autor do homicídio”.
    7. Nos documentos constantes dos autos se noticia que os policiais ingressaram na residência do paciente sem mandado. Tendo ingressado no imóvel, constataram não haver crime em andamento, mas lavraram o flagrante contra o paciente ao serem encontradas as armas apreendidas, sem registro, e que teriam sido recebidas por ele como “presentes”.
    Constatado outro crime, que não aquele objeto da diligência, os policiais lavraram o flagrante, o que evidencia a existência de particularidades no caso em espécie que necessitam ser melhor avaliadas no julgamento do recurso extraordinário para análise da adequação ou não do caso ao decidido no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, pela qual “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito” (DJe 10.5.2016).
    8. Portanto, há que se analisar devidamente o que adotado como fundamento para a inadmissão do recurso extraordinário da defesa. Diferente do afirmado pela Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Desembargadora Mariangela Meyer Pires Faleiro, o caso em análise apresenta peculiaridades e não se pode afirmar, pelo menos sem detida análise, que a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça mineiro tenha decidido em harmonia com a decisão deste Supremo Tribunal, proferida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes (DJe 10.5.2016).
    Consideradas as peculiaridades deste caso, é necessária a admissão do recurso extraordinário da defesa para que, no julgamento desse recurso, sejam avaliados os pressupostos recursais no segundo juízo de admissibilidade e se foi ou não proferida decisão em segunda instância em harmonia com o julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616.
    9. Embora evidenciada a necessidade de admissão do recurso extraordinário da defesa do paciente, não se tem como efeito dessa admissão o reconhecimento de eventual nulidade do feito pela não caracterização do flagrante, como pretendido na inicial da presente impetração.
    As peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e os pressupostos recursais devem ser reavaliados no momento do julgamento do recurso extraordinário da defesa, pelo que não seria possível avançar na análise dessa matéria, sob pena de supressão de instância.
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar que à Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Desembargadora Mariangela Meyer Pires Faleiro, reexamine a admissibilidade do recurso interposto sem aplicação do precedente de repercussão geral, o qual, se vier a ser enviado a este Supremo Tribunal, será devidamente processado, no ponto, para análise da coerência ou não com o paradigma.
    Fica mantida a suspensão da audiência admonitória designada para o início do cumprimento da pena restritiva de direito imposta ao paciente em substituição à pena privativa de liberdade, até o reexame dos requisitos de admissibilidade do recurso ou, vier a ser admitido, até o julgamento do recurso.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Segunda Vara Criminal e de Execução Penal da Comarca de São João Del Rei/MG, em que tramitou a ação penal ajuizada contra o paciente, ao juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de São João Del Rei/MG, e à Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Desembargadora Mariangela Meyer Pires Faleiro, para tomarem ciência desta decisão.
    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora